Tribunal: STF
Processo: RHC 211926
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 700.915/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Lindinalvon Pereira do Nascimento foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.449 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06.



    No curso da execução penal, o Juízo de origem proferiu decisão homologando falta grave praticada pelo recorrente, regularmente apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD, consistente na desobediência de ordens recebidas (art. 50, VI, combinado com o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal), por ter o apenado deixado de usar máscara de proteção, mesmo após ter sido advertido, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário e, em consequência, determinou a interrupção dos prazos para a obtenção de novos benefícios e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir anteriores à data da falta disciplinar, se houver.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução penal, ao qual foi negado provimento pela 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (acórdão sem ementa).



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a absolvição da prática de falta grave, por ausência de provas. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ denegou o writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na espécie, a falta grave, apurada em sindicância, foi reconhecida pelo Juiz da VEC em decisão mantida pelo Tribunal, com fundamento em depoimentos dos responsáveis pela segurança do estabelecimento prisional.



    2. Conclusão em sentido diverso implicaria revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "a unidade prisional dispõe de circuito interno de câmeras que sequer foram utilizadas para embasar a sindicância. Ainda que fossem verdadeiros os fatos apresentados na sindicância, os mesmos não configuram falta (muito menos de natureza grave).".



    Aduz sobre "a impossibilidade de fiscalização da unidade prisional nesse tipo de situação", pois "tem sua capacidade completamente comprometida, com população carcerária muito acima da capacidade.".



    Alega que "o recorrente, ainda que tivesse cometido tal conduta, não deveria ser punido, e sim advertido pelos agentes públicos.".



    Afirma, ainda, que "a única peça existente nos autos que depõe contra o recorrente circunscreve-se aos depoimentos dos Agentes Penais, a qual não poderá prevalecer, de sorte que estribada em meras conjecturas.".



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o afastamento da falta grave, determinando-se a retificação dos cálculos de pena, ou, caso mantida, seja considerada leve ou média.



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que restou configurada a falta grave prevista no art. 50, VI, combinado com o art. 39, II e V, ambos da Lei n. 7.210/84, consistente em desobediência à ordem recebida por agente de segurança penitenciário, nos seguintes termos:



    Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão vergastada, cuja conclusão mantenho.



    O Tribunal a quo assim se pronunciou no ponto (fls. 607-609):



    Verifica-se que a decisão que atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo cometimento da falta disciplinar de natureza grave foi bem fundamentada, pois considerou, para tanto, os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária José Roberto e José Cristiano, os quais confirmaram que a data dos fatos era data de visitação dos familiares aos presos e que, momentos antes, todos foram orientados sobre as regras de distanciamento social e uso de máscaras em razão da pandemia de COVID-19. Explicaram que durante o período de visitação, alguns detentos, dentre eles o agravante, não respeitavam o distanciamento social, tampouco usavam máscaras de proteção. De imediato, tanto os detentos quanto as visitas foram advertidas sobre a desobediência das regras, bem como levaram os fatos ao conhecimento de seus superiores para a tomada das providências cabíveis (fls. 467/468 e 469/470). Inquirido acerca do ocorrido, o agravante afirmou que durante o horário de visitação, naquele dia, ele e sua amásia retiraram a máscara de proteção para se alimentarem e, por isso, foi advertido pelos agentes de segurança penitenciária. Acrescentou que somente após o término do horário de visitação ficou ciente de que teria cometido falta disciplinar (fls. 475/476). A autoria e a materialidade da infração estão, portanto, suficientemente demonstradas no procedimento administrativo instaurado, de sorte que a responsabilização do agravante era mesmo de rigor. Aliás, a defesa não trouxe ao procedimento administrativo qualquer prova capaz de confirmar que o agravante teria sido vítima dos agentes públicos responsáveis pela segurança no interior do estabelecimento prisional, cujos depoimentos, a propósito, gozam de presunção de veracidade. Ficou comprovado, assim, de maneira segura, que o agravante cometeu a falta disciplinar a ele atribuída, consistente em desobediência, conduta que se reveste de gravidade, merecendo, por isso mesmo, ser punida, conforme prevê expressamente o artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal. Ademais, a teor do artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, todos os detentos têm o dever de manter comportamento disciplinado e obedecer ao servidor, e a inobservância a esses deveres, por expressa previsão legal, constitui falta disciplinar de natureza grave, subsumindo perfeitamente àquelas previstas nos aludidos dispositivos da Lei de Execução Penal, como acima assinalado. Relevante apontar que, in casu, não se trata de aplicação de sanção coletiva prevista no artigo 45, §3º, da LEP, como igualmente argumentado pela defesa, posto que a conduta irrogada ao agravante foi devidamente individualizada, observando-se, ainda, que a imposição de eventuais sanções idênticas aos sentenciados, por si só, não caracteriza aplicação de sanção coletiva. Nesse teor já decidiu esta Col. 10ª Câmara de Direito Criminal: "(...) Não se trata também de sanção coletiva. Não é porque a pena eventualmente é aplicada a todos os indivíduos em determinada situação que ela deve ser considerada coletiva. Ela é individual, embora incida com o mesmo peso sobre cada um dos presos que, diretamente ou por omissão, participaram da falta. Estranho seria se, em situação comum, recebessem sanções distintas umas das outras" (Agravo em Execução Penal nº 9000451- 22.2016.8.26.0482, Rel. Des. Francisco Bruno, j.01/12/2016). Impossível se cogitar também de desclassificação da falta disciplinar para outra de natureza média, pois ficou caracterizada a prática de falta grave, na medida em que a conduta do agravante se subsume perfeitamente àquela prevista no aludido dispositivo da Lei de Execução Penal assinalado.



    O remédio constitucional de uso exclusivo da defesa possui natureza mandamental; demanda prova inequívoca da alegação do impetrante e não comporta dilação probatória ou reexame de fatos. Não se presta à reconstrução histórica de acontecimentos. O exame que se faz, em seu bojo, é de legalidade dos fundamentos do ato apontado como coator. In casu, a falta grave, apurada em sindicância, foi reconhecida pelo Juiz da VEC em decisão mantida pelo Tribunal, com fundamento em depoimentos dos responsáveis pela segurança do estabelecimento prisional. Existiu prova apta a amparar a convicção judicial. Assim:



    [...] o habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido absolvição/desclassificação de falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória (AgRg no HC 693.599/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 4/10/2021).



    Delineada no acórdão recorrido a prática de desobediência (durante o período de visitação não respeitou o distanciamento social, tampouco usou máscaras de proteção) não se verifica patente ilegalidade no reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, pois a conduta se amolda à descrição do art. 50, VI, da LEP, e não há que falar em absolvição ou em desclassificação da conduta.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuraram falta grave.



    No presente caso, consta que os agentes prisionais, durante o procedimento administrativo disciplinar que apurou a falta grave do recorrente, afirmaram que "a data dos fatos era data de visitação dos familiares aos presos e que, momentos antes, todos foram orientados sobre as regras de distanciamento social e uso de máscaras em razão da pandemia de COVID-19. Explicaram que durante o período de visitação, alguns detentos, dentre eles o agravante, não respeitavam o distanciamento social, tampouco usavam máscaras de proteção. De imediato, tanto os detentos quanto as visitas foram advertidas sobre a desobediência das regras, bem como levaram os fatos ao conhecimento de seus superiores para a tomada das providências cabíveis (fls. 467/468 e 469/470)", conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Por outro lado, como bem pontuado pelo Tribunal de origem, "Impossível se cogitar também de desclassificação da falta disciplinar para outra de natureza média, pois ficou caracterizada a prática de falta grave, na medida em que a conduta do agravante se subsume perfeitamente àquela prevista no aludido dispositivo da Lei de Execução Penal assinalado.". 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente